Tribunal: TJSP
Processo: 1070892-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000997542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070892-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA, é apelado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070892-44.2019.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1070892-44.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 18a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SILVA
APELADO: CIRCUITO DE COMPRAS DE SÃO PAULO SPE S.A
V O T O No 40898
Locação
de
imóveis.
Embargos
à
execução.
Tempestividade que é matéria de ordem pública, passível
de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição,
ou mesmo conhecimento de ofício. Rejeição Liminar.
Intempestividade. Sentença mantida. Art. 915 do CPC. O
prazo para oposição de embargos à execução conta-se na
forma do art. 231 do CPC.. Extemporaneidade
reconhecida. Recurso improvido.
1. Apelo interposto da r. sentença que rejeitou
liminarmente os embargos opostos à execução fundada na locação de
imóvel não residencial, por intempestividade. Protesta pela nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, requer a concessão da tutela
antecipada para desbloquear os valores penhorados e a procedência de
seus pedidos. Sem preparo, regularmente. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.
Em princípio, seria hipótese de não conhecimento
do recurso por não ter sido impugnada especificamente a sentença e em
razão da desconexa fl. 119, em que aduz ter sido a sentença favorável à
parte autora e requer a concessão de medida liminar em agravo de
instrumento.
O apelo será analisado à luz do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070892-44.2019.8.26.0100
3
primazia da decisão de mérito.
A tempestividade é matéria de ordem pública,
passível de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição, ou
mesmo conhecimento de ofício.
Trata-se de apelo interposto da sentença de
improcedência de embargos opostos à execução fundada em relação
locatícia.
Para o que interessa na hipótese, dispõe o art. 915
do CPC2015 que “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze)
dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”
Conforme certificado nos autos da execução, o
apelante foi citado em 10/05/2019 e os embargos foram protocolados
apenas em 24/07/2019.
Neste sentido os julgados deste TJSP:
Embargos
à
execução.
Locação.
Intempestividade
dos
embargos. Prazo para os embargos que se conta na forma do
art. 231 do Código de Processo Civil. Exegese do artigo 915
CPC. Juntada do mandado citatório em 10.04.2017. Protocolo
dos embargos em 18.08.2017. Intempestividade manifesta.
Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação da
penhora. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração do
efetivo prejuízo aliado à falta de indicação de bens em
substituição à penhora que não autoriza o reconhecimento da
nulidade.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1023642-55.2017.8.26.0562; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018)
Locação.
Embargos
à
execução. Rejeição liminar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070892-44.2019.8.26.0100
4
intempestividade. Alegação de ausência de intimação de
deflagração do termo inicial para a oposição de embargos à
execução. AR juntado aos autos que demonstra o recebimento
da intimação pela própria co-executada. Intempestividade
corretamente reconhecida. Litigância de má-fé. Caracterização.
Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos
fatos. Penalidades aplicadas à recorrente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1003442-94.2017.8.26.0281; Relator (a):
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018)
Mantém-se
a
r.
sentença,
ressaltando-se
a
inaplicabilidade do artigo 85, § 11, CPC pois não arbitrados os honorários
sucumbenciais.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator